Tribunal: TJMT
Processo: 1003072-47.2018.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003072-47.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CARMEM REGIANE DE OLIVEIRA ROMERO - CPF: 013.508.401-65 (APELANTE), ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA/POR ARBITRAMENTO COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS

- AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONDENAÇÃO - PIRÂMIDE FINANCEIRA - TELEXFREE - ILEGITIMIDADE ATIVA - TEORIA DA ASSERÇÃO - SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Não se configura a ilegitimidade ativa se pelas narrativas do autor, na peça vestibular, a relação de direito material pode ser verificada, abstratamente, eis que na teoria da asserção, as condições da ação devem ser examinadas com base apenas nas alegações daquele que postula a tutela jurisdicional.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação (Id nº.37421163) interposto por

CARMEM REGIANE DE OLIVEIRA ROMERO, contra a r. sentença proferida pelo juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta
, que nos autos da ação de liquidação de sentença/por arbitramento com exibição de documentos n. 1003072.47.2018.811.0007, Objeto: Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Acre, que tramitou na 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC, sob n. 0800224-44.2013.8.01.0001, julgou e declarou, extinto sem resolução de mérito o processo, com fulcro no artigo 330, IV e art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil, tendo em vista que indeferiu a petição inicial. Por fim, condenou a parte autora pelas custas, observando-se o art.98, §3º, do Código de Processo Civil.

Sustenta o agravante ser fato incontroverso que os divulgadores não tinham conhecimento da Ação Civil Pública e nem imaginavam que o sítio da empresa pudesse ser bloqueado, sendo que lá continham todos os dados, relatórios e extratos dos ganhos, valores investidos, tipos de bônus, saques, utilização de saldo para pagamento de faturas, bem como todas as datas das transações, inclusive de ingresso e ativação na rede.

Aduz, que todos os divulgadores que sofreram com o dano e possuem a oportunidade de ressarcimento, visto que os recursos estão bloqueados e que existe uma sentença que determina a sua devolução, a maioria não possui os documentos necessários para comprovar e repassar todas as informações necessárias para a liquidação de sentença.

Argumenta que, ‘todas as informações inerentes aos divulgadores estão de posse da empresa Telexfree, que possuí o domínio do site e tem todas as informações necessárias para a devida comprovação do vínculo e do dano, a subsidiar os elementos necessários para liquidação de sentença e, diante da peculiaridade apresentada para demonstração da prova (CPC, art. 373, § 1º), há de se exigir do Judiciário a necessária intervenção para equilibrar as forças das partes, ora litigantes, e possibilitar a cooperação entre elas e o juiz na formação da prestação jurisdicional justa.’.

Ademais disso, se assim não acontecer, caberá ao autor à produção de prova diabólica, porquanto de dificílima produção, ante o quadro que se apresenta – documentos perfectibilizados por meio de página virtual, atualmente bloqueada. Por essas razões, é certo que compete à empresa Telexfree o dever de exibir a documentação relacionada à conta do divulgador, cadastrada em seu nome e CPF, necessária para a apuração do quantum devido pela Telexfree.

Afirma ser impossível à parte Apelante provar o vínculo com a parte Apelada, sem a exibição de documentos, tendo em vista que a requerida não forneceu os documentos necessários na época em que foi determinado a empresa abrir o seu escritório virtual e não o fez.

Requer seja conhecido e, quando de seu julgamento, seja totalmente provido para decretar a reforma da sentença recorrida, bem como o recebimento da inicial em todos os seus termos, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular processamento, na forma da lei, e que sejam deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita inicialmente requerida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação (Id nº.37421163) interposto por

CARMEM REGIANE DE OLIVEIRA ROMERO, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da ação de liquidação de sentença/por arbitramento com exibição de documentos n. 1003072.47.2018.811.0007, Objeto: Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Acre, que tramitou na 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC, sob n. 0800224-44.2013.8.01.0001, julgou e declarou, extinto sem resolução de mérito o processo, com fulcro no artigo 330, IV e art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil, tendo em vista que indeferiu a petição inicial. Por fim, condenou a parte autora pelas custas, observando-se o art.98, §3º, do Código de Processo Civil.

O recurso é tempestivo; sem contrarrazões; a apelante é beneficiário da justiça gratuita; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

Narra a inicial, que a autora ajuizou Ação de Liquidação de Sentença por Artigos, em desfavor da ré, Ympactus Comercial LTDA (Telefree), em que busca o recebimento de quantia investida na divulgação do serviço VOIP, denominado 99Telexfree, com base no art. 95 do Código de Defesa do Consumidor.

Cumpre esclarecer que o negócio jurídico firmado entre as partes foi considerado nulo na sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da comarca de Rio Branco - Acre, que julgou parcialmente procedente o pedido da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Acre em desfavor da Ympactus Comercial S.A. e outros, tendo condenado a recorrida, a devolver os valores investidos pelos distribuidores/contratantes.

O MM. Juiz indeferiu a inicial, extinguindo sem resolução de mérito a ação ao fundamento de ilegitimidade ativa.

Pois bem,
in casu
, em que o pedido de exibição de documento é incidental, a falta de postulação administrativa pela autora não pode amparar o indeferimento da inicial por ausência de interesse de agir.

Da mesma forma, tenho que não merece prosseguir a sentença que indeferiu a inicial, por ilegitimidade ativa.

As partes detém legitimidade quando o objeto da relação jurídica processual se identifica com a relação de direito material postulado, ou seja, quando os sujeitos da demanda se vinculam à relação de direito material, como leciona Cândido Rangel Dinamarco, em relato da tese de Liebman:

"Legitimação para agir (legitimatio ad causam) é a titularidade (ativa ou passiva) da ação. O problema da legitimação consiste em individualizar a pessoa a que pertence o interesse de agir (e, pois, a ação) e a pessoa com referência à qual [nei cui confronti] ele existe; em outras palavras, é um problema que decorre da distinção entre a existência objetiva do interesse de agir e a sua pertinência subjetiva.

(...)

Entre esses dois problemas, ou seja, o da existência do interesse de agir e o da sua pertinência subjetiva, o segundo é que deve ter precedência, porque só em presença dos dois interessados diretos é que o juiz pode examinar se o interesse exposto pelo autor efetivamente existe e se ele apresenta os requisitos necessários." (Manual de Direito Processual Civil, 3ª edição, Ed. Malheiros: 2005, p. 208/209).

No caso em exame, a autora se identificou como integrante (credora) da relação de direito material, que envolveu a ré (devedora), portanto, detém a apelante a legitimidade 'ad causam'.

É certo, porém, que a hipótese dos autos, até pela complexidade do título que embasa a pretensão de liquidação, é necessária cognição profunda para se aferir a legitimidade ativa ou passiva, o que exige o próprio exame do mérito, como se justifica na teoria da asserção.

Nesse sentido, a lição de Alexandre Freitas Câmara acerca da teoria da asserção:

"Parece-nos que a razão está com a teoria da asserção. As condições da ação são requisitos exigidos para que o processo vá em direção ao seu fim normal, qual seja, a produção de um provimento de mérito. Sua presença, assim, deverá ser verificada em abstrato, considerando-se, por hipótese, que as assertivas do demandante em sua inicial são verdadeiras, sob pena de se ter uma indisfarçável adesão às teorias concretas da ação. Exigir a demonstração das condições da ação significaria, em termos práticos, afirmar que só tem ação quem tem do direito material. Pense-se, por exemplo, na demanda proposta por quem se diz credor do réu. Em se provando, no curso do processo, que o demandante não é titular do crédito, a teoria da asserção não terá dúvidas em afirmar que a hipótese é de improcedência do pedido.

Assim, apenas a teoria da asserção se revela adequada quando se defende uma concepção abstrata do poder de ação, como fazemos. As condições da ação, portanto, deverão ser verificadas pelo juiz
instatu assertionis
, à luz das alegações feitas pela autora na inicial, as quais deverão ser tidas como verdadeiras a fim de se perquirir a presença ou ausência dos requisitos do provimento final." (Lições de Direito Processual Civil, vol. 1. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1998, pp. 124/125).

Assim, nos termos da teoria da asserção, as condições da ação devem ser examinadas abstratamente, com base apenas nas alegações contidas na peça exordial, daquele que postula a tutela jurisdicional.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA - INDEFERIMENTO DA PETIÇAO INICIAL - TEORIA DA ASSERÇÃO - PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA - REFORMA DA SENTENÇA - DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONTRÁRIOS - DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. As condições da ação são avaliadas segundo os fatos apresentados na petição inicial. A gratuidade de justiça não deve ser indeferida liminarmente quando não há indícios suficientes nos autos para desconstituir a declaração de pobreza firmada pelo requerente. (TJMG - Apelação Cível 1.0352.16.001294-9/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Pinto, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2016, publicação da súmula em 27/01/2017)

Ainda, ‘Pode-se concluir que os requerentes que não possuem provas para demonstrar o vínculo com a empresa e o prejuízo advindo do negócio realizado (investimento) poderão ingressar normalmente com a ação de liquidação de sentença, em que a Ympactus/Telexfree será compelida a apresentar todos os extratos referentes à conta de cada divulgador, sob pena de se admitir como verdadeiros os cálculos apresentados no ingresso de cada ação.” (TJMT, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 21/05/2018) – DESTAQUEI.

Ante o exposto,
dou provimento
ao apelo, para cassar a sentença e determinar o recebimento da inicial, com o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020